Tribunal: TJSP
Processo: 2327610-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Não acolhimento. Não verificado excesso na execução. Aplicação dos índices previstos no art. 389, parágrafo único, e art. 406, caput e §1o, do Código Civil. Correção até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 conforme Tabela do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Não acolhimento. Não verificado excesso na execução. Aplicação dos índices previstos no art. 389, parágrafo único, e art. 406, caput e §1o, do Código Civil. Correção até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 conforme Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, e, após, atualização e juros nos termos da nova legislação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.